Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-19.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelas rés, com o intuito de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição quanto: (i) ao caso fortuito da pandemia; (ii) ao cumprimento do prazo para entrega das chaves previsto no contrato de compra e venda do imóvel, devendo ser considerado o prazo fixado no contrato e não no Termo de Reserva; e (iii) à abrangência da condenação referente aos juros de obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No acórdão resta claro que deve prevalecer a data de entrega prevista no termo de reserva da unidade habitacional, com tolerância de 180 dias. Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no julgado com relação ao prazo fatal para o cumprimento do contrato, mas mero inconformismo dos embargantes, que pretendem rediscutir a matéria e impor o entendimento que lhes seja mais favorável.
5. Registra-se que não há que se falar em acréscimo de 60 dias para a entrega das chaves. Isso porque o STJ entende que “Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, desde que o prazo máximo de prorrogação seja de até 180 dias” (REsp 1582318-RJ). Portanto, admitir a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por mais 60 dias afrontaria o limite fixado pelo STJ.
6. Ademais, também foram analisadas as questões relativas ao caso fortuito, tendo sido expressamente afastada a sua ocorrência em razão da prévia ciência das embargantes quanto à instauração da pandemia e do risco da atividade desenvolvida.
7. Por fim, quanto à abrangência dos juros de obra, não há contradição a ser sanada, pois a amortização/correção na fase de obra insere-se no que o contrato expressamente indica como composição dos juros da obra (Cláusula 4.10), nos termos do precedente jurisprudencial indicado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1582318-RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/9/2017.